Tribunal: TJMT
Processo: 0008004-29.2014.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008004-29.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LAURILENE REGINA DAS NEVES SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LAURILENE REGINA DAS NEVES SOUZA - CPF: 390.199.598-67 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EXACERBADA;
MENORIDADE DA ADOLESCENTE NÃO COMPROVADA; JUS AO REGIME INICIAL SEMIABERTO - PEDIDO DE REDUÇÃO DA
PENA-BASE, AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO E ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO - APREENSÃO DE MAIS DE 12KG DE MACONHA
-
PENA-BASE
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL AUTORIZADA - ENTENDIMENTO DO STJ - AUMENTO EM 3 (TRÊS) ANOS - UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL -
QUANTUM
DESARRA
ZOADO - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PENA-BASE REDIMENSIONADA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) - ORIENTAÇÃO DO STJ -
TRÁFICO PRIVILEGIADO -
CONDENAÇÃO
DEFINITIVA
POR OUTRO

TRÁFICO DE DROGAS -

DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA - ARESTOS DO STJ E TJMT

-
MINORANTE INAPLICÁVEL -
MENORIDADE DA ADOLESCENTE - DATA DE NA
SCIMENTO, NÚMEROS DO RG E CPF - DADOS
E
XTRAÍDOS DO
SISTEMA ELETRÔNICO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL “INFOSEG” - CONSULTA A DOCUMENTO HÁBIL - ENTENDIMENTO DO STJ - MENORIDADE COMPROVADA -
REPRIMENDA DEFINITIVA IMPOSTA,
NATUREZA DA DROGA [MACONHA], PRIMARIEDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA - REGIME INICIAL SEMIABERTO JUSTIFICADO -
ACÓRDÃO DO TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE

PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO.

A apreensão de aproximadamente 12 kg (doze) quilos de maconha autoriza a fixação da
pena-base
acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 518.676/TO).

“A
pena
-
base
um
ano

acima
do mínimo legal, em face da natureza e especialmente da quantidade de substância entorpecente apreendida -
12

Kg
(doze quilos de
maconha
) - se mostra proporcional [...]”
(TJMT, N.U 0001444-58.2015.8.11.0035).

A jurisprudência do c. STJ
“firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC nº 578.638/SC).

A
“
condenação
definitiva
por outro
crime de
tráfico
demonstra a dedicação à atividade criminosa, o que está de acordo com o posicionamento firmado neste Tribunal Superior e com o disposto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas”
(STJ, AgRg no REsp nº 1827647/SP).

O c. STJ, em recurso repetitivo [Tema 1052], firmou entendimento no sentido de que, para
“a
condenação pela prática do crime previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil – como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento”
(REsp nº 1619265/MG).

Se a d
ata de nascimento da adolescente
for extraída de
consulta a documentos oficiais, como RG e CF, resulta provada a menoridade
.

“Por força da reprimenda imposta - entre quatro e oito anos de reclusão -, da primariedade dos acusados e, considerando que as circunstâncias judiciais foram em quase sua totalidade favoráveis, a imposição do regime semiaberto é medida que se impõe.”
(TJMT, N.U 0003298-54.2018.8.11.0012)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0008004-29.2014.8.11.0042 –
COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE (S):

LAURILENE REGINA DAS NEVES SOUZA

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por LAURILENE REGINA DAS NEVES SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 367920), que a condenou por tráfico de drogas, com envolvimento de adolescente, a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 – (fls. 390/406).

A apelante sustenta que: 1) a elevação da pena-base, pela quantidade da droga, seria exacerbada; 2)
“
a menoridade da suposta adolescente”
não teria sido comprovada; 3) faria jus ao regime inicial semiaberto se reduzida a pena corporal definitiva.

Pede o provimento para revisão da pena-base, afastamento da causa de aumento do envolvimento de adolescente e fixação do regime inicial semiaberto (fls. 497/505).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (fls. 506/517).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico e associação [art. 33, caput, e art. 40, VI, ambos da lei nº 11.343/2006] – sentença condenatória - irresignação defensiva; 1. Pretendida redução da censura basilar para o mínimo legal – impossibilidade – expressiva quantidade e natureza do entorpecente apreendido que justificam a majoração da censura basilar - exasperação fundamentada; 2. Almejado afastamento da causa de aumento do art. 40, inc. VI da Lei 11.343/2006 sob os argumentos de ausência de comprovação da presença da menor na participação do crime – inviabilidade – provas seguras e concretas do envolvimento da menor Leidiane Assis Ferreira – presença de documentação dotada de fé pública; 3. Requestada fixação de regime semiaberto para o início do desconto da reprimenda – inadmissibilidade – reincidência e volume da substância justificam o início do cumprimento da pena em regime mais gravoso – manutenção da r. decisum - Pelo desprovimento do recurso”.
(Élio Américo, procurador de Justiça – fls. 527/536)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577). Por sua vez, não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“No dia 10 de março de 2014, por volta das 11h, a denunciada adquiriu, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, as quais não eram destinadas são consumo próprio. [...]

O laudo definitivo (nº 128/2014 - SETEC/DPFIMT) as fls. 56/63, confirmou a toxidade da substancia, pois no teste realizado, obteve-Se resultado positive para a presença de “maconha”, bem Como constatou que se tratavam de 24 (vinte e quatro) porções que somadas pesaram 12,29 kg (doze quilogramas e vinte e nove gramas). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência LAURILENE REGINA DAS NEVES SOUZA, como incursa no art. 33, caput, e artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06.”
(Ricardo Alexandre S. V. Marques, promotor de Justiça – fls. 13/16)

O Juízo singular dosou as penas da apelante nestes termos:

“[...] Concernente a causa de aumento de pena disposta no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, passamos à sua análise: [...]

Como se observa do dispositivo em apreço, para caracterização da referida causa de aumento de pena, basta que esteja comprovado nos autos o envolvimento, ainda que eventual, de criança ou adolescente no delito em questão.

Como se denota, conforme confessado pela própria ré LAURILENE em juízo, a droga era de propriedade dela e da adolescente LEIDIANE ASSIS FERREIRA, que juntas venderiam o entorpecente e dividiriam o lucro. [...]

Como se denota, resta nítido o envolvimento da adolescente LEIDIANE ASSIS FERREIRA, com a acusada LAURILENE na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Frise-se que diferentemente do que sustenta a defesa, restou identificado nos autos a qualificação da adolescente LEIDIANE ASSIS FERREIRA, onde aponta que a época dos fatos ora apurados era menor de idade (fl. 31).

A propósito, insta consignar que dois meses depois destes fatos, a acusada LAURILENE novamente juntamente com a adolescente LEIDIANE foram surpreendidas mantendo em depósito expressiva quantidade de entorpecente, onde, inclusive, LAURILENE já foi condenada nos autos sob o cód. 372763, o que demonstra o envolvimento reiterado da adolescente Leidiane com a ré na prática delitiva.

Em razão disso, entendo como justo e correto o reconhecimento da causa especial de aumento de pena disposta no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR a denunciada LAURILENE REGINA DAS NEVES SOUZAS [...] pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” e art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa. [...]

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica a majoração da pena. Na hipótese, foram apreendidas 12,29kg (doze quilogramas e vinte e nove gramas) de MACONHA, que demonstra o dolo intenso da condenada e justifica a exasperação da pena acima do mínimo [...]

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo da condenada.

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da condenada não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, tais circunstâncias não tem o condão de majorar a pena-base, lembrando que ações penais em curso não podem ser valoradas por encontrar vedação pela Sumula 444 do STJ e a condenação pelo crime de tráfico nos autos sob o cód. 372763, apesar de transitada em julgado, se referem a fatos posteriores ao presente feito, o que também é vedado a sua valoração.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e em 800 (oitocentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Verifico que a condenada confessou espontaneamente o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d. Assim, valorando a atenuante de confissão, no presente caso REDUZO a pena em 06 (seis) meses e em 50 (cinquenta) dias-multa.

Assim sendo e não havendo circunstância agravante a ser considerada, fixo nesta fase a pena em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, a condenada não faz jus a essa benesse, já que não é primária, não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividades criminosa, ressaltando que esta é a segunda condenação pelo mesmo delito de tráfico de drogas, o que demonstra sua dedicação neste tipo de prática delitiva (Documento de fl. 93/94; 96 e extrato de fl. 321/322). [...]

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Tóxico.

Lado outro, pesa em desfavor da condenada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, o que me faz AGRAVAR a pena neste instante em 1/6 (um sexto) da anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Por essa razão, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de LAURILENE REGINA DAS NEVES SOUZAS [...] no patamar de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão. [...] APLICO a pena de multa em 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias, correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária quando do efetivo pagamento.

[...] em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§ 2º e 3º, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda, a reincidência específica em seu desfavor, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. [...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – fls. 390/406)

Pois bem.

O Juízo singular fixou a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa ao sopesar a quantidade da droga apreendida –
“
12,29kg (doze quilogramas e vinte e nove gramas) de maconha” –
.

A apreensão de aproximadamente 12kg (doze quilos) de maconha autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 518.676/TO - Relatora: Min. Laurita Vaz - 17.9.2019), porém o aumento em 3 (três) anos afigura-se desproporcional.

Adota-se julgado desta e. Câmara:

“A pena-base um ano acima do mínimo legal, em face da natureza e especialmente da quantidade de substância entorpecente apreendida – 12 Kg (doze quilos de maconha) – se mostra proporcional [...]”
(TJMT, N.U 0001444-58.2015.8.11.0035 - Relator: Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 20.10.2017).

Assim sendo, readéqua-se a pena-base para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O Juízo singular reconheceu a confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e atenuou a pena em 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa.

A jurisprudência do c. STJ
“firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC nº 578.638/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 3.6.2020).

Consequentemente, reduz-se a pena intermediária a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos dias-multa).

Na terceira fase, o juiz da causa não reconheceu o tráfico privilegiado por considerar que não se encontravam preenchidos os requisitos legais, anotando que
“esta é a segunda condenação pelo mesmo delito de tráfico de drogas, o que demonstra sua dedicação neste tipo de prática delitiva – Código
372763”.

O registro criminal, indicado pelo Juízo singular, refere-se ao cometimento de tráfico de drogas praticado em 26.5.2014, cuja sentença transitou em julgado no dia 18.9.2015 (Sistema
Primus
- Código 372763), ou seja, antes desta condenação [10.4.2017].

A
“condenação definitiva por outro crime de tráfico demonstra a dedicação à atividade criminosa, o que está de acordo com o posicionamento firmado neste Tribunal Superior e com o disposto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas”
(STJ, AgRg no REsp nº 1827647/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 18.10.2019).

No mesmo sentido, esta e. Câmara julgou recentemente:

“Os registros criminais [definitivos e/ou em tramitação] não autorizam o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.”
(N.U 0026036-82.2014.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 25.9.2020)

Note-se que, embora o c. STF tenha relativizado a matéria, no sentido de não ser pertinente a utilização de ações penais em curso para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC nº 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020), esse entendimento não se mostra aplicável ao caso em análise, diante do trânsito em julgado da referida condenação.

Logo, a apelante não faz jus à minorante.

Por sua vez, o envolvimento da adolescente Leidiane Assis Ferreira na traficância está retratado nos depoimentos prestados pela apelante, segundo a qual a maconha pertencia a ambas e
“juntas venderiam o entorpecente e dividiriam o lucro”
(fls. 399), bem como no fato da droga encomendada, via correio, estar endereçada em seu nome
“Destinatária: Leidiane Asis Ferreira, Rua dos Pássaros, Casa 16, Qd. 19, Etapa 1, CPA-4, CEP 78058-086, Cuiabá-MT”
(Laudo Pericial Criminal Federal º 087/2014/SETEC/SR/DPF/MT – fls. 30/31).

Quanto à menoridade de Leidiane Assis Ferreira,
seus dados pessoais,
como nome completo, filiação, data de nascimento, números do RG e CPF foram extraídos do
sistema eletrônico de identificação da Polícia Judiciária Civil “INFOSEG”
(fls. 31).

O c. STJ, em recurso repetitivo [Tema 1052], firmou entendimento no sentido de que, para
“a
condenação pela prática do crime previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil – como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento”
(REsp nº 1619265/MG - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - Laurita Vaz - 7.4.2020).

Nesse quadro, a data de nascimento da adolescente
Leidiane Assis Ferreira,
fundada em consulta a documentos oficiais, como RG e CF, provam a menoridade
.

Diante da traficância com envolvimento de adolescente, mostra-se correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, na fração mínima de 1/6 (STJ, HC nº 510.095/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.6.2019).

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva da apelante em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Sobre o regime, a reprimenda definitiva imposta à apelante, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a natureza da droga [maconha], a primariedade e confissão espontânea do apelante, conduzem ao regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º).

A propósito, destaca-se acórdão desta e. Câmara:

“Por força da reprimenda imposta - entre quatro e oito anos de reclusão -, da primariedade dos acusados e, considerando que as circunstâncias judiciais foram em quase sua totalidade favoráveis, a imposição do regime semiaberto é medida que se impõe.”
(N.U 0003298-54.2018.8.11.0012 – Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - Primeira Câmara Criminal - 23.7.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas da apelante a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa e estabelecer o regime inicial semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto à apelante (SEEU 0001287-64.2015.8.11.0042).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020